Tribunal: TJMT
Processo: 1089382-64.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1089382-64.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCILEI ANTONIO AGUIAR - CPF: 362.658.451-87 (RECORRIDO), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA - CNPJ: 76.080.738/0001-78 (RECORRENTE), ANDRE DE ARAUJO SIQUEIRA - CPF: 007.311.219-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM TERRESTRE. REEMBOLSO NÃO REALIZADO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Hipótese na qual a parte recorrente adquiriu passagem terrestre (ônibus) e após, solicitou cancelamento e a restituição do valor, o que não foi realizado pela recorrida.

A mera ausência de restituição de valores, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“[...]

Isto posto, OPINO pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para:

a) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais, na quantia de R$ 959,57 (novecentos e cinquenta e nove reais e cinquenta e sete centavos), a ser corrigida monetariamente pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo/desembolso e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

b) CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que devera ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da citação, por se tratar de responsabilidade contratual.

[...]”

Em suas razões recursais, pretende a reforma para o julgamento de improcedência sob o argumento de que o reembolso foi realizado administrativamente. Subsidiariamente, pleiteia pelo afastamento da condenação por danos morais ou redução do quantum indenizatório.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

VOTO RELATOR

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Em síntese, o cerne da controvérsia consiste em analisar se ocorreu falha na prestação de serviço, diante do não reembolso do valor pago pela passagem comprada e, posteriormente, cancelada a pedido do autor.

O juízo a quo bem delineou toda a matéria e a cotejou com as provas colacionadas, diante da ausência de comprovação do reembolso do valor relativo à passagem, via administrativa.

Assim, escorreito o capítulo que determinou a restituição dos valores correspondentes as passagens.

Entretanto, relativo ao dano moral, no caso em tela, não há comprovação de depreciação emocional, sofrimento ou qualquer outro comportamento que ultrapasse os desconfortos do cotidiano.

A propósito, este é o entendimento desta e. Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PASSAGEM TERRESTRE. CANCELAMENTO PELO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO. PRETENSÃO RECURSAL FIXAÇÃO DE DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ALEGADO DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Hipótese na qual a parte recorrente adquiriu passagem terrestre (ônibus) e em seguida solicitou cancelamento e a restituição do valor o que não foi realizado pela recorrida.

A mera ausência de restituição de valores, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial.

Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1077994-67.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 26/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025)

Em face do exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida para afastar a condenação em danos morais, mantendo a sentença nos demais termos.

Diante do resultado do recurso, deixo de arbitrar honorários advocatícios, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Ainda, por se tratar de matéria de ordem pública, RETIFICO, de ofício, a sentença quanto aos índices dos consectários legais, para determinar que a indenização em deverá ser:

I. Atualizada monetariamente a partir da data da fixação, pela variação do IPCA, nos termos do Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil; e II.

Acrescida de juros a contar da citação, pela taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o Parágrafo Único do artigo 389 do Código Civil, conforme o disposto no artigo 406 e § 1o do Código Civil.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2025